Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709470-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator